Tribunal: TJMT
Processo: 1005035-88.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005035-88.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF - CPF: 629.505.921-04 (APELADO), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS A TÍTULO GRATUITO (DOAÇÃO) REGISTRADO EM CARTÓRIO
– COBRANÇA DE ITCD –
IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO OU HOMOLOGAÇÃO
– TERMO
A QUO
DO PRAZO PARA
CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO PELO SUJEITO PASSIVO (ART. 173, I, DO CTN)
– LANÇAMENTO DE OFÍCIO REALIZADO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OBSERVANDO AS FAIXAS DE ESCALONAMENTO (ART. 85, §§ 2º, 3º E 5º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário após o transcurso do quinquênio legal, deve ser reconhecida a decadência do direito de lançar o tributo.

Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
-MT, nos autos da Ação Declaratória nº
1005035-88.2021.8.11.0006
,
que julgou procedente o pedido da inicial

para declarar a decadência do ITCMD lançado em nome da parte ora apelada
ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF, bem como para condenar a Fazenda Estadual ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz que, embora tenha sido anotado em Ata Notarial para fins de Usucapião Extrajudicial a informação de cessão de posse tanto de uma área de 15.000,00 m2, quanto de outra área de 75.000,00 m2, perpetrada pelo Sr. Sebastião Pereira de Queiroz em favor da Srª. Zenite Teixeira Hermidorff, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, lavrada junto ao livro nº 90, fls. 134/135, em 19/02/2003, pelo Cartório do 3º Ofício de Cáceres-MT, não é dessa data que passa a fluir o prazo decadencial, eis que o sujeito passivo não declarou o fato gerador perante a Fazenda Pública Estadual.

Sustenta que,
“o cômputo do prazo decadencial no presente caso, caracteriza-se como seu início a partir da averbação do fato na matrícula do respectivo imóvel, tendo em vista que somente com o registro é que o adquirente de um imóvel é considerado proprietário de fato e de direito, sendo importante registrar que não constam nos autos a matrícula específica dando conta de tal informação”.

Argumenta que, o Magistrado
a quo,
fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC não observou que a causa possui valor superior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários deveriam observar o disposto no inciso II do mesmo dispositivo legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, minorar os honorários sucumbenciais ao patamar de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, em consonância com a aplicação devida do art. 85, § 3º, inciso II do CPC.

A parte Apelada, não apresentou contrarrazões recursais.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que as pessoas físicas
SEBASTIÃO PEREIRA DE QUEIROZ
e sua esposa
OLINDA MARIA VELOSO QUEIROZ
,
na data de 19/02/2003, realizaram a cessão de direito (doação)
para sua filha
ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF (autora/apelada)
, da posse dos imóveis de
Matrículas ns. 17.169 e 25.779, os quais possuem, respectivamente, 15.000 m2 e 75.000 m2, totalizando uma área de 90.000 m2 (noventa mil metros quadrados), denominado
“Rancho Santa Edwirges”,
a qual se deu por meio de Escritura Pública de Cessão de Direito, Livro n.º 90, fl. 136, do Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto da Comarca de Cáceres-MT (Id. 158694225).

Observa-se que,
em janeiro do ano de 2019
, a apelada
ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF
, visando a regularização da área, requereu perante o cartório de registro de imóvel da comarca de Carecer a Usucapião Extrajudicial relativo ao referidos imóveis (Id. 158694226).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, ao ser intimado no procedimento de
Usucapião Extrajudicial
manifestou,
em 03/03/2020
, pela necessidade de recolhimento do ITCMS referente a cessão de direito realizada no ano de 2003, sob pena de indeferimento do pedido administrativo
(Id. 158694227).

Na data de 29/06/2021 a Fazenda Estadual realizou o lançamento
do tributo por meio do Aviso de Cobrança Fazendário n.º 311767/337/76/2021 questionado na demanda com a descrição dos fatos da seguinte forma:

“Aviso de Cobrança Fazendário n.º 311767/337/76/2021

[...]

Natureza: Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens e Direitos – ITCD.

Descrição do Fato: Falta de recolhimento do ITCD, referente à cessão gratuita da posse do imóvel denominado “Rancho Santa Edwirges”, com área total de 90.
000 m2, sedo nesse ato lançado o valor integral do tributo, acrescido da penalidade referente à multa acessória e à omissão no cumprimento da obrigação tributaria. [...]”.
(Id. 158694224)

A parte autora/apelada ajuizou a presente ação onde arguiu que, entre a data da cessão gratuita (
19/02/2003
) e o lançamento do
Imposto sobre Transmissão Causa Doação (
29/06/2021
) transcorreu mais de 05 anos, motivo pelo qual deveria ser declarada a decadência do crédito tributário.

O Magistrado
a quo
julgou procedente a ação para declarar a decadência do ITCMD lançado em nome da parte ora apelada
ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF, bem como para condenar a Fazenda Estadual ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
em recurso de apelação arguiu em síntese não ocorreu decadência, pois o termo
a quo
passaria a fluir a partir somente com a declaração do sujeito passivo e/ou com ciência da Fazenda Pública acerca da doação por meio do registro da propriedade na matricula do imóvel.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

Pois bem. No tocante à constituição do crédito tributário sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ITCMD, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido,
aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco Estadual tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir e cobrar a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista que houve declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, sendo que, a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

A matéria encontra-se, inclusive sedimentada no STJ por meio do Recurso Repetitivo REsp 1120295/SP (TEMA 383), o qual firmou a seguinte tese:

“
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

Por outro lado,
quando não houve declaração e/ou princípio de pagamento,
deve ser aplicado as regras dos artigos 173 e 174 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário
e, após a constituição definitiva, passa a fluir o prazo da prescrição quinquenal, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Em relação ao prazo decadencial, especificamente
do
Imposto sobre Transmissão Causa Doação – ITCD
não declarado e não pago pelo contribuinte, o
Superior Tribunal de Justiça por meio do recurso paradigma
REsp 1841771/MG (
Tema Repetitivo 1048
) fixou a seguinte tese:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR OCORRIDO. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR. [...]
5
. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2002); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo. [...]

8. Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN
. [...] Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ - REsp n. 1.841.771/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021.)

Conforme se observa da tese firmada no recurso paradigma acima transcrito, se a parte não declara e não paga o Imposto de Transmissão Causa Doação - ITCD, o Fisco tem
5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador
.

Já, em relação ao
momento em que ocorre o fato gerador
, o referido julgado entendeu que, no caso
doação da propriedade do bem imóvel
o fato gerador do ITCMD ocorre com
registro do título translativo no cartório; todavia quando se tratada de
doação de bem móvel
ou
cessão de direito
, a transmissão da titularidade se dará por tradição.

In casu
, por se tratar de
cessão de direitos possessórios a título gratuito (doação)
, em que o ato foi registrado no cartório na data de 19/02/2003, entendo que partir desse momento ocorreu o fato gerador do ITCMD, de modo que, em 01/01/2004 passaria a fluir o prazo decadencial, o qual se findaria em 01/01/2009.

Frisa-se que no momento em que foi realizado o lavrado a ata da cessão de direitos possessórios a título gratuito (doação) no cartório, o Ente Municipal cobrou o ITBI, demonstrando, dessa forma, que seria possível, também, a
ciência da Fazenda Pública Estadual acerca do ato.

Com efeito, uma vez que no caso dos autos o lançamento do imposto, por meio do
Aviso de Cobrança Fazendário n.º 311767/337/76/2021, ocorreu somente em 29/06/2021
(Id. 158694224), constata-se que, constata-se que, na data da constituição do crédito tributário ele já se encontrava fulminado pela decadência.

Deste modo, não merece reparo a sentença no ponto que reconheceu a ocorrência da decadência do ITCMD lançado em nome da parte ora apelada
ZENITE TEIXEIRA HERMIDORFF.

No que tange ao valor dos honorários sucumbenciais, verifica-se que quando a fazenda publica for parte, deve ser observado os percentuais previsto no art. 85, §3º, do CPC, da seguinte forma:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese, tendo em vista que a causa não é de alta complexidade, não demandou muitas diligência e o tempo de tramitação da ação é baixo, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo.

No entanto, uma vez que o valor do crédito tributário cobrado pelo Fisco Estadual e que foi reconhecida a decadência, possuía o valor de R$ 306.340,64 (trezentos e seis mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), o proveito econômico obtido com a demanda é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos,
deve ser observada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme prevê
o art. 85,
§ 5, do CPC
.

Assim,
os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido ou seja,
10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante
.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, apenas para fixar os honorários sucumbenciais no
percentual mínimo estabelecido na legislação processual
(
art. 85, §3º, do CPC)
, observando o limite de cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido; ou seja,
10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos
,
e 8% sobre o que exceder até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos
, conforme prevê o art. 85, §5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023